Tribunal: TJES
Processo: 0000430-70.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-70.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000430-70.2021.8.08.0016

APELANTE: GILVAN DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. REVISÃO DE DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESAPROPRIAÇÃO-CONFISCO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A condenação se fundamenta em provas robustas da materialidade e autoria, incluindo apreensão de drogas e dinheiro no veículo do réu e depoimentos consistentes dos policiais e dos menores envolvidos, que apontam o recorrente como ciente do transporte de entorpecentes, não prosperando o pleito absolutório.

2.
Na revisão da dosimetria, constatou-se bis in idem na utilização da quantidade e natureza das drogas para exasperação da pena-base e modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado.

3. P
reservada a valoração negativa da
s

circunstâncias do crime
,
porém, com reforço de fundamentação,
em consonância com
Tema Repetitivo nº 1214
do STJ,
ressaltando que o crime fora praticado em conjunto
com dois
menores.
P
ena-base
reduzida
para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

4. Considerando a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, mantém-se a fração de diminuição mínima de 1/6 para o tráfico privilegiado, em conformidade com jurisprudência do STJ que permite tal valoração nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5. Quanto ao pedido de afastamento da restrição sobre o veículo, entende-se correta a decretação de seu perdimento, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e nos arts. 60, § 6º, 61 e 63 da Lei de Drogas, uma vez comprovada sua utilização no transporte de drogas, aplicando-se a desapropriação-confisco prevista constitucionalmente.

6
. Recurso parcialmente provido.
Pena definitiva reduzida e fixada em
5
(
cinco
) anos,
2 (dois) meses
e 1
5
(
quinze
)
dias
de reclusão
e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000430-70.2021.8.08.0016

APELANTE: GILVAN DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

GILVAN DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
Id.
8747239
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da Vara
Única de Conceição do Castelo
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à

pena
de
07
(
sete
)
anos,
03 (três)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, e
729
(
setecentos e vinte e nove
)
dias-multa
.

Nas razões recursais (id.
9
828736
), pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas da autoria. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, alegando a desproporcionalidade do
quantum
fixado e pleiteando a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de redução. Por fim, requer a exclusão da restrição administrativa sobre o veículo apreendido na ocasião dos fatos, argumentando que o perdimento dos valores monetários não abarca o referido bem.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id.
9951384
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(Id.
10
544808
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 01,
pp.
02/04)
que, em 01 de maio de 2021, por volta das 22h25min, durante patrulhamento da Polícia Militar
no Centro de
Brejetuba/ES, o denunciado foi abordado conduzindo um veículo Renault/Logan,
sendo que, d
urante a revista, foram encontrados no carro aproximadamente 400
(quatrocentos)
gramas de maconha e 100
(cem)
gramas de crack, além de R$ 3.850,00
(três mil, oitocentos e cinquenta reais)
em dinheiro.

Narra-se, ainda, que
o denunciado alegou ser motorista de Uber e desconhecer a origem das drogas, afirmando que havia sido contratado para transportar dois adolescentes
até o Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha
. No entanto, os adolescentes confirmaram que informaram ao denunciado sobre o transporte das drogas, ao que ele teria consentido, visando lucro com a corrida e colaborando assim na prática ilícita.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente,
o apelante

sustentou a
tese de
negativa de autoria, alegando que os entorpecentes transportados estavam na posse dos menores envolvidos na ocorrência,
sem seu
conhecimento, pois havia sido contratado apenas para realizar uma corrida como motorista de aplicativo. Aduziu que os depoimentos dos menores, prestados em fase inquisitiva, foram usados como única base para a condenação, sem confirmação em juízo, e que inexistem provas suficientes para sustentar a sentença condenatória, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Em análise das provas dos autos, e
xtrai-se que a

materialidade

está

comprovada, especialmente pelo
Boletim Unificado
(
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 01,
pp.
10/14),
Auto de Apreensão

(
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 01,
pp.
35/36
), e pelo
Laudo de Exame Químico

(
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 0
4
,
pp.
14/

fl. 93
)
e pela prova oral
, que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

-
1 (um) tablete de maconha, com peso total de 225,4 (duzentos e vinte e cinco gramas e quatro decigramas);

- 1 (um) cigarro de maconha, com peso total de 0,8g (oito decigramas);

- 11(onze) pedras de “crack”, com peso total de 49,9 g (quarenta e nove gramas e nove decigramas);

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente,
corroborada pelo relato dos menores, em contrapartida às contradições da versão do réu, desacompanhada de outras provas
.

O
Policial Militar
Douglas Ribeiro da Silva
narrou, em juízo
(mídia no

Id.
8746480
)
, que
abordaram o veículo, conduzido pelo réu,
após
este
transitar na contramão
e
os ocupantes demonstra
rem
nervosismo, realizando movimentos suspeitos, mudando objetos de lugar. Durante a revista,
encontraram
as drogas (crack e maconha) e uma quantia significativa de dinheiro no porta-luvas, embora nenhum dos envolvidos assumisse a posse dos entorpecentes
e
Gilvan afirm
ar
que apenas dirigia o veículo.

N
a esfera policial, o Militar
Ateone Augusto da Rocha
apont
ou
que o veículo “
era notoriamente estranho a nossa área, e o condutor e passageiros apresentaram desconforto ao visualizar a viatura e de imediato não atenderam a ordem de parada”
(
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 01,
pp.
1
5/
16
),
sendo que
, ao realizarem a abordagem e busca no veículo localizaram as drogas escondidas no forro de um banco e em baixo de outro, bem como
R$3.850,00 em espécie no porta-luvas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Ressalte-se que, considerando ter o réu feito um percurso de mais de 150 (cento e cinquenta) quilômetros, transportando dois menores, desacompanhados de responsáveis, e que foram localizadas drogas em dois pontos do veículo, além de grande quantia em dinheiro no porta-luvas, é pouco crível a versão do réu de desconhecimento de sua contratação para o transporte dos entorpecentes.

De qualquer modo, corroborando o relato dos militares, o menor V.S.D., a par de não ter sido ouvido em juízo em razão de seu falecimento, na esfera policial afirmou que fora contratado por um terceiro para transportar a droga até Brejetuba, solicitando ao adolescente J.V.M.N. que encontrasse um motorista para levá-los. Destacou que no meio do caminho mostraram a droga para Gilvan, dando ciência do que se tratava e este “
assumiu o risco junto para ganhar o valor da corrida”
(Id. 8746480, vol. 01, parte 01, pp. 23/24).

No mesmo sentido foi o depoimento de J.V.M.N. na fase inquisitorial (Id. 8746480, vol. 01, parte 01, pp. 29/30). Apesar do menor, em juízo, alterar parcialmente sua versão anterior, confirmou que tinha conhecimento do transporte de drogas no veículo e aceitou companhar o réu e o outro menor na viagem.

Em contrapartida,
a versão do réu possui contradições
e
sem
respaldo em outra
s
provas, o
que,
perde credibilidade quando comparada aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Nesses termos, ressalto que, no depoimento inquisitorial (Id. 8746480, vol. 01, parte 01, pp. 19/20), alegou, primeiramente, que recebeu uma ligação de um dos menores para buscá-lo em Brejetuba, combinando o valor de R$500,00 (quinhentos reais). Assim teria saído de Vila Velha sozinho e os encontrado próximo à Prefeitura daquele município. Entretanto, em seguida, mudou sua versão, apontando que trouxe os dois adolescentes de Vila Velha para Brejetuba. Ademais, aduziu que o dinheiro no porta-luvas foi colocado por um dos menores e que não tinha conhecimento quanto ao conteúdo da sacola que os menores carregavam.

Em contraditório judicial, negou ter conhecimento de que os menores transportavam drogas, apenas aquiescendo com a corrida de “Uber” até Brejetuba.

As contradições nas declarações do apela
nte
, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais,
corroborados pelos depoimentos dos menores,
indicam de forma clara
a conduta d
o apelante d
e
“transportar” entorpecentes destinados ao tráfico, devidamente
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Portanto, o pleito absolutório
não prospera.

Passo à análise do
s
pedido
s de revisão da pena-base e da fração redutora
da benesse do tráfico privilegiado.

A par das alegações recursais,
deve ser preservada a valoração negativa da
s

circunstâncias do crime
,
porém, com reforço de fundamentação, ressaltando que o crime fora praticado em conjunto
com dois
menores, o que, inclusive, poderia ter permitido o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, destaco não ser hipótese de
reformatio in pejus
ou de obrigatória redução da pena-base, uma vez que a Corte Superior de Justiça firmou no Tema Repetitivo nº 1214 a seguinte tese jurídica:
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base

quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia,
não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Todavia, verifico a ocorrência de
bis in idem
quanto à utilização dos critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, para exasperação da pena-base e para a modulação da fração minorante pelo tráfico privilegiado.

Assim, mantida apenas uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que concerne à fração de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos dos fundamentos da sentença, adequada a manutenção da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto), em decorrência da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas.

Digno de nota salientar que a Corte Cidadã perfilha o entendimento quanto à
“
possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena”
.
(HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). (AgRg no REsp n. 2.073.537/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Desta feita,
fix
o
a
pena definitiva em
5
(
cinco
) anos,
2(dois) meses
e 1
5
(
quinze
)
dias

e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”

do
Código Penal.

Por fim, a defesa requer a retirada da restrição do veículo junto ao DETRAN/ES.

Entretanto, observo que na Sentença (Id. 8747239) fora declarado que “
À luz das provas dos autos, que evidenciam a vinculação
dos valores e demais objetos apreendidos à prática ilícita
– mesmo porque não comprovada sua origem lícita, à luz do cenário fático – decreto o seu perdimento e, na mesma extensão, os objetos de valor encontrados em sua posse, tudo com fulcro no art. 63, inciso I da Lei de Drogas (com a nova redação)”.

Ressalto que o veículo foi apreendido no momento do flagrante do crime de tráfico de drogas
(
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 01,
pp.
37
),
e, a par de ter sido
restituído ao réu pela autoridade policial (
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 01,
pp.
54),
tal entrega
possuía caráter provisório, tanto que foi mantida a restrição administrativa do bem.

Ao final da instrução processual, na sentença reconheceu-se que o automóvel foi utilizado no transporte dos entorpecentes, razão pela qual, houve a devida decretação do perdimento do veículo apreendido nos autos
(
Id.
8746480
, vol. 0
1
,
parte 01,
pp.
37
).

Portanto, ocorreu
a chamada
“
desapropriação-confisco”
,
como efeito automático da condenação,
de acordo com o que preconizam o art
igo
243, parágrafo único, da Constituição da República, e os artigos
60, §4º,
61 e 63, da Lei nº 11.343/06,
que assim preveem:

Constituição Federal:

Art. 243 . As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. T
odo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e da exploração de trabalho escravo
será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

Lei de Drogas:

Art. 60.
O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária,
poderá decretar,
no curso do inquérito ou da ação penal,
a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime
ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos
arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
.

§ 6º Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação,
exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé."

Art. 61.
A apreensão de veículos,
embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza
utilizados para a prática, habitual ou não, dos crimes definidos nesta Lei
será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente.

§ 1º O juiz,
no prazo de 30 (trinta) dias contado da comunicação de que trata o caput , determinará a alienação dos bens apreendidos,
excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica.

(...)

Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;

(...)

§ 1º
Os bens,
direitos ou valores
apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei
ou objeto de medidas assecuratórias,
após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

Importante ainda ressaltar
o que definiu o c. Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 647, de Repercussão Geral:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, REPERCUSSÃO GERAL)

Destarte,
incabível o
afastamento
da
desapropriação-confisco
do veículo, nos termos
do que dispõe
m

os normativos legais mencionados.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para rever a dosimetria e
reduzir
a pena definitiva para

5
(
cinco
) anos,
2 (dois) meses
e 1
5
(
quinze
)
dias de reclusão

e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)